Tribunal: TCU
Processo: 020.807/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 579/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 e 4). 1. Processo TC- Processo 020.807/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Joselma Soares Barbosa Pereira (XXX.585.605-XX); Marta Pereira Najan da Silva (XXX.747.727-XX); Rosângela de Lima de Assis (XXX.604.937-XX); Valéria de Lima de Assis (XXX.790.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.